Tribunal: TJDFT
Processo: 0748866-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748866-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RONEY CORDEIRO FARIAS, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24339593, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) RONEY CORDEIRO FARIAS, intime-se a cessionária requerente MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVIÇOS para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) a retificação da escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) RONEY CORDEIRO FARIAS para a cessionária MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVIÇOS, tendo em vista que a relação de Precatórios que consta na escritura ID 24339599 não está correlacionada corretamente com os credores; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IV) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário, inclusive esclarecendo se o credor BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO ADVOGADOS também cedeu o seu crédito. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto